Tribunal: TJPA
Processo: 0035232-67.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9622 - Limitada
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035232-67.2009.8.14.0301

APELANTE: GILMA MARIA CABRAL ANTUNES

APELADO: DIOGO BONIFACIO SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO RECEBIDA COMO AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. FUNGIBILIDADE ENTRE MEDIDAS CAUTELARES. PODER GERAL DE CAUTELA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 08/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

GILMA MARIA CABRAL ANTUNES
interpôs
APELAÇÃO
(ID 4841497)
contra sentença (ID 4841496) mediante a qual o Juízo da 6ª Vara Cível, Comércio e Registros Públicos da Comarca de Belém julgou improcedente pedido formulado na
Ação Cautelar de Arresto
em epígrafe (Processo n.º 0035232-67.2009.8.14.0301), ajuizada contra
DIOGO BONIFÁCIO SILVA DE SOUZA
.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, porquanto o juízo se limitou à reprodução da sentença proferida na ação de prestação de contas, deixando de enfrentar as matérias suscitadas na presente demanda cautelar de arresto, em violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, vez que desprovida de fundamentação.

No mérito, alega que o recorrido vinha gerindo a empresa de forma temerária, utilizando seus recursos para custear despesas particulares, afirmando que o endividamento da empresa estava aumentando, embora esta estivesse em franco crescimento e com aumento das receitas sem elevação dos custos.

Aduz que o apelado estava tentando vender o imóvel da sociedade, o qual, apesar de estar registrado no nome do requerido, afirma pertencer à sociedade constituída entre os litigantes, o que é comprovado pela declaração assinada pelo recorrido. Argumenta sobre a necessidade de proteção ao patrimônio da recorrente, o dever geral de cautela do juízo e da dissolução do vínculo existente entre os litigantes. Afirma estarem presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, pressupostos para a concessão da medida cautelar, em razão da declaração do apelado reconhecendo que o bem pertence à sociedade, da intenção de alienar o imóvel, além da documentação que demonstra o endividamento da sociedade.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para declarar nula a sentença ou, alternativamente, a reforma para julgar procedentes os pedidos, determinando o arresto do imóvel, condenando o réu a custas e honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos da apelante (ID 4841499).

Após regular distribuição perante esta Corte, a relatoria do feito coube à Juíza Convocada Elena Farag, mas restou redistribuído ao Desembargador Roberto Gonçalves Moura em razão da posse no cargo. Todavia, foi novamente redistribuído em virtude da Emenda Regimental n.º 05, vez que o referido Desembargador passou a compor uma das Turmas de Direito Público deste Tribunal, tendo restado sob a relatoria da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, a qual determinou a redistribuição em cumprimento à Ordem de Serviço n.º 01/2017-VP. Posteriormente, o feito foi redistribuído ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que se declarou suspeito e motivou redistribuição a esta Desembargadora.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2. Direito intertemporal

A legislação processual tem aplicação imediata, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (art. 14, CPC/15). Contudo, a teor do disposto no art. 1.046, §1 do CPC/15
[1]
, há ultratividade das normas revogadas do CPC/1973 quanto ao rito sumário e alguns procedimentos especiais eliminados pelo CPC/2015, sendo justamente o caso em análise, que se trata de ação cautelar de arresto fundada no art. 813 do CPC/1973.

Para os processos em curso que seguem esses procedimentos e que não foram sentenciados até o início da vigência do CPC/2015, haverá a continuação do procedimento pelo qual eles tramitam. Desta forma, o procedimento da ação cautelar segue a regra do CPC/73.

Feitas essas considerações, passo ao exame recursal.

3. Preliminar

3.1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A recorrente arguiu a nulidade da sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação, por não ter abordado especificamente os argumentos levantados na ação cautelar. No entanto, em que pese o juízo ter utilizado a sentença prolatada nos autos da Ação de Prestação de Contas, para todos os três feitos ajuizados pela recorrente (Ação de Prestação de Contas, Ação Cautelar de Exibição de Documentos e Ação Cautelar de Arresto), tal fato, por si só, não conduz à ausência de fundamentação.

Na verdade, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para julgar improcedente a ação cautelar de arresto foi justamente a não identificação de ilicitudes nas condutas do requerido, conforme consignado na sentença (ID 4841496-Págs.08/10):

(...) Vejamos, a perícia contratada fora categórica quando afirmou que não há comprovação de aplicações de créditos ou bens sociais em proveito de algum sócio ou de terceiros.

(...) Em sendo assim, amparado na Legislação pátria, nas jurisprudências colacionadas e no caso concreto que se revelou mediante perícia técnica tenho que a suspeita da Recorrente no que tange a supostos desvios de valores da Empresa em que ambas as partes figuram como sócias não prosperam, vez que não foram constatados quaisquer desvios, logo a prestação de contas apresentadas pelo Requerida resta procedente. (...)

Ora, ao concluir pela inexistência de desvios de valores da empresa, o juízo acabou afastando, ainda que implicitamente, os fundamentos que pautavam e justificavam o ajuizamento da ação cautelar.

Assim, não se verifica carência de fundamentação da sentença a ensejar a alegada ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal, pois o juízo
a quo
expos na sentença as razões que o levaram a formar sua convicção.

4. Mérito

Cinge-se o objeto do presente apelo, a sentença que julgou improcedente ação cautelar de arresto.

Na exordial, a autora/apelante afirma que as partes são sócias em sociedade simples cujo objeto é a prestação de serviço de fisioterapia e pilates, tendo tomado conhecimento de que o requerido, sócio administrador da empresa, não vinha cumprindo a contento com as obrigações inerentes à administração, utilizando os recursos da sociedade para satisfação de obrigações pessoais, desrespeitando as normas referentes ao pagamento de pró-labore e de participação nos lucros, além de ter identificado a existência de dívidas, o que teria culminado na inscrição do seu nome nos cadastros restritivos ao crédito. Além disso, relatou também sobre a existência de rumores de que o requerido pretendia vender o bem imóvel da sociedade.

Assim, a autora ajuizou a presente ação cautelar de arresto como medida assecuratória de conservação dos bens da sociedade que mantém com o réu, requerendo o arresto dos bens moveis e imóveis da clínica e do seu sócio administrador.

No entanto, da leitura dos fatos e dos pedidos, verifica-se que a autora se equivocou ao ajuizar ação cautelar de arresto, eis que esta pressupõe a prova literal da dívida líquida e certa. Por prova literal da dívida liquida e certa entende-se o título executivo, ainda que não exigível, equiparando-se a este, para efeito de concessão do arresto, a sentença líquida ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de prestação conversível em dinheiro (art. 814, CPC/1973
[2]
), elemento inexistente nos presentes autos.

O pleito da recorrente veicula verdadeiro pedido de arrolamento de bens, demanda cautelar com a finalidade de conservar bens sobre os quais incide o interesse do sócio em relação aos bens sociais, a ser feita com a listagem dos bens e seu depósito. Não obstante, em virtude do poder geral de cautela, previsto nos artigos 797 e 798 do CPC/73, e do próprio princípio da fungibilidade, a jurisprudência admite o aproveitamento de uma ação cautelar por outra.

Pois bem. Para lograr êxito na medida cautelar de arrolamento, a parte terá de demonstrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, consistente, respectivamente, no interesse na conservação dos bens (art. 856, CPC/73
[3]
) e o fundado receio de extravio ou de dissipação (art. 855, CPC/73
[4]
). Essas exigências deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, e que há necessidade de evitar a ocorrência do dano irreparável ou de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

O
fumus boni iuris
a que alude o legislador e que autoriza o emprego da técnica acautelatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, a qual surge da confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, de maneira que o julgador deve estar convencido de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Ou seja, no processo cautelar não é indispensável um juízo de certeza, como no processo de conhecimento, mas apenas um juízo de probabilidade, obtido por cognição sumária.

Já o
periculum in mora
consiste na iminência de um mal ou prejuízo causado ou favorecido pelo decurso do tempo e que revela uma urgência em obter aquele pronunciamento judicial, sob pena de comprometer os próprios efeitos práticos da decisão de mérito. Salienta-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juízo a concluir pelo perigo de lesão.

Nesse passo, a partir dessas premissas e por um juízo de cognição sumária, próprio das tutelas cautelares, não é possível vislumbrar os requisitos supracitados, pois a existência de possíveis anúncios da venda do imóvel, os quais estão desprovidos da numeração da casa, são insuficientes para determinar a medida cautelatória, sobretudo porque em consulta à Execução de Título Extrajudicial

(Processo n.º 0047279-25.2009.8.14.0301) ajuizada pelo Banco do Brasil e que teria motivado a penhora do imóvel objeto da lide (ID 4841495-Pág.02), verificou-se que as partes celebraram acordo e a execução foi extinta em virtude da liquidação do débito (art. 794 do CPC/73).

No mais, pondera-se que a existência de dívidas em nome da sociedade, por si só, não justifica o deferimento da medida cautelatória.

Por derradeiro, não se pode desconsiderar que a própria parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de outros elementos probatórios aptos a subsidiarem a análise do pleito (ID 4841495-Pág.01).

Assim, inexistindo argumento capaz de reverter a conclusão adotada pelo juízo de origem, deve a sentença recorrida ser mantida em todos os seus termos.

5. Dispositivo

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Apelação, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, 04 de julho de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Código de Processo Civil de 2015

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. § 1º As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.

[2]
CPC/73, Art. 814. Para a concessão do arresto é essencial:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - prova literal da dívida líquida e certa;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

II - prova documental ou justificação de algum dos casos mencionados no artigo antecedente.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Parágrafo único. Equipara-se à prova literal da dívida líquida e certa, para efeito de concessão de arresto, a sentença, líquida ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa converter-se.
(Redação dada pela Lei nº 10.444, de
7.5.2002)

[3]
Art. 856. Pode requerer o arrolamento todo aquele que tem interesse na conservação dos bens.

§ 1
o
O interesse do requerente pode resultar de direito já constituído ou que deva ser declarado em ação própria.

§ 2
o
Aos credores só é permitido requerer arrolamento nos casos em que tenha lugar a arrecadação de herança.

[4]
Art. 855. Procede-se ao arrolamento sempre que há fundado receio de extravio ou de dissipação de bens.

Belém, 17/08/2022